Tribunal: CARF
Processo: 10882.001963/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.001963/2008-61
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2301-010.703 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
OVIDIO PAULO RODRIGUES COLLESI

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO SEM OBJETO. NÃO CONHECIMENTO
Não há motivos para conhecer de Recurso de Ofício de matéria que foi
apreciada na decisão de piso de forma favorável ao contribuinte e sem
possibilidade de reexame por ser inferior ao limite de alçada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Ofício interposto pelo órgão prolator do Acórdão no 09-
46.031 que julgou procedente no mérito a impugnação apresenta contra o AUTO DE
INFRAÇÃO de IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA O referido Acórdão está assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.001963/2008-61
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.703 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001963/2008-61

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS TRIBUTADOS NA PESSOA
JURÍDICA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
A ausência de demonstração efetiva de que as receitas atribuídas à pessoa jurídica, na
forma de sociedade simples de prestação de serviços de advocacia, correspondiam de
fato a rendimentos recebidos em caráter personalíssimo pelo autuado, afasta a hipótese
de omissão de rendimentos apontada pela Fiscalização. Em decorrência, as demais
questões discutidas pelo contribuinte, tais como a multa exigida isoladamente e juros de
mora, perdem eficácia.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2004
DECADÊNCIA. FATO GERADOR IRPF.
O IRPF é tributo sujeito à homologação desde que haja antecipação do imposto, sendo
que, por sua natureza, o seu fato gerador, em regra geral, ocorre em 31 de dezembro do
ano-calendário. No caso em concreto, como não houve pagamento prévio de imposto, o
prazo para lançamento obedece ao ditado pelo art. 173, I, do CTN, o que permitiria a
constituição do crédito tributário até 31 de dezembro de 2009.
FISCALIZAÇÃO. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
DESVIO DE FINALIDADE.
O MPF exordial referiu-se ao tributo IRPF e ao período de janeiro a dezembro/2003,
sendo efetivamente cumprido pela Fiscalização dentro dessas delimitações. Nesse
mister, perde terreno reclamo do interessado acerca de desvio de finalidade do citado
instrumento.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
O crédito tributário lançado é de imposto de renda suplementar, correspondente ao
ano-calendário de 2003 e multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão. Nos termos do
relatório fiscal (e-fls. 282 a 293):
1 – a omissão de rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas físicas, decorrentes do
trabalho sem vínculo empregatício, nos períodos mensais de janeiro (R$ 944,80),
fevereiro (R$ 4.125.240,73), março (R$ 895.117,51), outubro (R$ 936.499,23) e
dezembro (R$ 475,09), do ano-calendário 2003, no total de R$ 5.958.277,36;
2 – a falta de recolhimento do IRPF a título de carnê-leão, alusiva aos períodos de
fevereiro, março e outubro, o que gerou a multa exigida isoladamente, respectivamente,
nos valores de R$ 567.009,06, R$ 122.867,11 e R$ 128.557,10.
A ciência do lançamento foi em 18/07/2008 (e-fl. 316).
A impugnação foi apresentada em 14/08/2008 (e-fls. 323 a 419), alegando,
segundo relatório do Acórdão recorrido que:
Em preliminar, suscitou a decadência do direito de a Fazenda Nacional constituir o
crédito tributário apurado para os meses de janeiro, fevereiro e março/2003,
considerando-se o lançamento por homologação a que se sujeita o IRPF, de acordo com
o previsto no art. 150, § 4o, da Lei n. 5.172/1966 (CTN), uma vez que a ciência da
exação ocorreu em 18/07/2008. Para amparo de sua tese, o impugnante desenvolveu
Fl. 1589
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.703 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001963/2008-61

extensa argumentação, com citação de diversos dispositivos legais, estudos doutrinários,
decisões administrativas e jurisprudência, às fls. 334/366, por ele entendido como
pertinentes ao caso em concreto.
No mérito, o interessado questionou os seguintes pontos:
⇒ o desvio de finalidade do Mandado de Procedimento Fiscal, porquanto não ocorreu,
efetivamente, auditoria acerca de suposta incompatibilidade entre movimentação
financeira e rendimentos declarados, o que, por si só, poderia nulificar a autuação;
⇒ as afirmações e conclusões do autuante, expressas no termo de verificação fiscal, são
descabidas; ocorrendo, na espécie, exigência ao contribuinte de tributo já pago, em face
de dupla tributação sobre a mesma base de cálculo;
⇒ a constituição da sociedade Ovidio Collesi – Advogados Associados ocorreu em 4 de
outubro de 1990, e desde a mudança da legislação tributária, com vigência a partir de 1o
de janeiro de 1997, por conta do previsto na Lei n. 9.430/1996, os resultados apurados
passaram a ser tributados pela pessoa jurídica;
⇒ as receitas que a Fiscalização está considerando como do autuado foram devidamente
contabilizadas nos Livros Diário e Razão da citada sociedade, com a submissão de
valores para efeito de apuração e pagamento dos tributos e contribuições a cargo da
pessoa jurídica, conforme atesta, ainda, a DIPJ colacionada pelo autuante;
⇒ os rendimentos decorrentes dos alvarás judiciais, mencionados nos autos, não foram
tributados a bel prazer do contribuinte, pois são, de fato e de direito, rendimentos da
indigitada sociedade e nessa foram tributados na forma da legislação aplicável, no caso
com base no lucro presumido;
⇒ no tocante às ações n. 511/1987 e 1.597/1988, formalizadas antes da constituição da
sociedade, é de se registrar que na interposição de ação trabalhista existe, naquele
momento, apenas uma expectativa de direito, somente materializada quando do trânsito
em julgado da sentença e sua respectiva execução;
⇒ a jurisprudência administrativa é pacífica no sentido de não permitir a concomitância
entre a multa de ofício e a multa exigida isoladamente (carnê-leão), conforme Acórdãos
transcritos (fls. 386/401);
⇒ “..., na remota possibilidade da manutenção da autuação que se combate, haverá de
se reconhecer a bitributação incidente sobre a mesma base de cálculo, ou seja, as
receitas e rendimentos tributados na sociedade OVIDIO COLLESI —ADVOGADOS
ASSOCIADOS e na pessoa física do Impugnante, inclusive, sobre períodos já
alcançados pela decadência, posto que, como afirmado, decaiu o direito de a Fazenda
Nacional promover qualquer alteração nos resultados e na destinação dos lucros
apurados nos 1° e 2o Trimestres do Ano-Calendário de 2003, tendo em vista que
ocorreu a homologação tácita por parte da Administração Tributária, reconhecendo a
justeza e pertinência das operações realizadas naqueles períodos de apuração.” (fl.
404);
⇒ reclama da exigência de juros de mora com base na taxa Selic, em face de
inconstitucionalidade; bem como, requer a suspensão da incidência dos juros no período
compreendido entre a apresentação da impugnação até a decisão final na esfera
administrativa;
⇒ protesta, em face do previsto na Lei n. 9.784/1999 (arts. 2o, 3o, inc. III, e 69), pela
produção de novos argumentos, provas, diligências e perícias, se necessárias.
Para alicerce de suas alegações, o impugnante fez colacionar os elementos de fls.
430/584.
Fl. 1590
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.703 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001963/2008-61

Em aditamento à peça de defesa, o interessado, representado por procurador, trouxe as
razões de fls. 589/604, das quais, para efeito de resumi-las, transcrevemse os pedidos
de fl. 604:
“01) Reconhecer que os serviços prestados pelo Impugnante não são de caráter
personalíssimos e, consequentemente, o reconhecimento da validade dos recolhimentos
dos tributos federais pela pessoa jurídica OVIDIO COLLESI ADVOGADOS;
02) Após o reconhecimento do requerido no item 01, requer o cancelamento integral do
Auto de Infração;
03) Reconhecer a impossibilidade da multa isolada e de ofício de forma concomitante,
como no presente caso, cancelando-se, pois, a multa isolada;
04) Caso a autuação seja julgada procedente, o que se admite apenas e tão somente
para efeitos de argumentação, requer sejam deduzidas das bases de cálculos todas as
despesas apuradas nos livros Diários da sociedade OVIDIO COLLESI ADVOGADOS,
os quais têm a mesma função do Livro Caixa;
05) Requer ainda que, após a apuração da base de cálculo, nos termos requeridos no
item 03, do imposto apurado sejam deduzidos os tributos já recolhidos, na forma
descrita no item ‘DEDUÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS’.”
A essas razões seguiram os documentos reunidos às fls. 606/1568.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 1.571 a 1.578) e decidiu por não acolher
as preliminares mas no mérito acatou os argumentos que o rendimento deveria ser tributado na
pessoa jurídica e exonerou todo o crédito tributário, já que a multa isolada dependia a existência
da obrigação principal.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
18/10/2013 (e-fl. 1.580), e não apresentou Recurso Voluntário.
Tendo em vista que a exoneração do crédito tributário foi superior ao limite de
alçada à época da decisão, o órgão prolator encaminhou Recurso de Ofício, nos termos do art.
34, I do Decreto no 70.235, de 1972 – PAF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso não atende às condições de admissibilidade por ser é inferior ao limite
disposto na Portaria MF no 02, de 2023 ( maior que R$ 15.000.000,00), quando da apreciação
por este Conselho.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER o recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1591
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.703 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001963/2008-61

Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 1592
DF CARF MF
Original